Tribunal: TJDFT
Processo: 0720473-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Processo : 0720473-75.2020.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença dada na ação de cobrança proposta por ADEMIR ALVES DA FONSECA em desfavor de GEZINEIA DANTAS DINIZ, CARLOS ALBERTO ALVEZ DINIZ e AURELINA DANTAS DINIZ. No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos a parte apelante manifestando a desistência do recurso (id. 36260062), ante o adimplemento de ACORDO entabulado com a parte apelada. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator